Tribunal: TJDFT
Processo: 0729501-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729501-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDA TEREZINHA CUNHA MEDEIROS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Da leitura das contrarrazões (ID 31834739), verifica-se que o banco apelado traz pedido de conhecimento parcial do recurso e reforma da r. sentença no que tange aos honorários advocatícios. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, visando evitar posteriores alegações de nulidade, intime-se a parte apelante, WANDA TEREZINHA CUNHA MEDEIROS, para que se pronuncie, no prazo de 5 (cinco) dias, em relação às contrarrazões apresentadas, manifestando-se sobre o que entender de direito. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator